Tribunal: TJPA
Processo: 0809473-44.2022.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2022-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0809473-44.2022.8.14.0000

SUSCITANTE: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

SUSCITADO: VARA CRIMINAL DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE O JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL E DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDES/PA. INQUÉRITOS DIVERSOS INSTAURADOS PARA APURAR CRIMES CONEXOS. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO RESPONSÁVEL PELA ATRAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA DA CAPITAL. PERMANÊNCIA APENAS DE INQUÉRITO CUJAS CONDUTAS INVESTIGADAS SE CONSUMARAM EM BENEVIDES. TEORIA DA UBIQUIDADE. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO DE JURISDIÇÃO, PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDES.

1. Em que pese a existência de três inquéritos distintos, um com vistas a apurar o crime de receptação praticado e consumado na cidade de Benevides/PA, outro com vistas a apurar a conduta de servidores públicos responsáveis pela transferência irregular do veículo para o nome do investigado, cuja autoria segue ainda em apuração e um terceiro com vistas a apurar a responsabilidade criminal do perito oficial ao elaborar perícia junto ao veículo, cujo laudo foi produzido na cidade de Belém/PA, o que atrairia, a princípio, a competência da vara criminal da capital para processamento do feito e dos crimes conexos, tem-se que este último foi arquivado, encerrando, portanto, a relação de conexão com os demais. Sendo assim, não persiste qualquer fundamento para manter a competência da vara criminal de Belém/PA para processamento do feito, devendo ele ser remetido à vara criminal de Benevides/PA, onde os crimes foram praticados.

2. Procedência do conflito negativo de competência suscitado pela vara 10ª Vara Criminal da Capital, com declaração de competência do juízo da Vara Criminal de Benevides/PA, ora suscitado, para processamento e julgamento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e julgar procedente o conflito negativo de competência, declarando a competência do juízo da Vara Criminal de Benevides/PA,

para processamento e julgamento do feito.

64ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Penal, aos dias vinte e sete de setembro a quatro de outubro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência, suscitado pela 10ª vara criminal de Belém/PA, em 06.07.2022 (
Num. 10169349 – Pág. 28/29
), em oposição ao entendimento da vara criminal de Benevides/PA (
Num. 10169349 – Pág. 23
), em 20.09.2021, que declinou da competência para processar e julgar o feito, por entender que seria ele conexo ao inquérito policial nº 0002644-51.2020.8.14.0097, instaurado com vistas a apurar eventual crime de falsidade ideológica (Art. 299 do CP/40) praticado por perito oficial ao realizar perícia no veículo apreendido, e anteriormente remetido ao juízo suscitante.

O conflito originou-se de decisões proferidas nos autos do inquérito policial nº 0003124-29.2020.8.14.0097 (instaurado para apurar crimes funcionais supostamente praticados na transferência irregular do veículo). O inquérito é um dos três inquéritos tombados em decorrência da prisão em flagrante do nacional Patric Pinheiro Weyl, em 15.06.2018, ao ser encontrado conduzindo veículo automotor roubado e com os sinais e documentações adulterados, consistente numa picape marca
Chevrolet, S10, cor branca, placa QKH 9551 PA.

Diante da prisão, instaurou-se o inquérito policial nº 0007878-64.2018.8.14.0097 (sistema PJE), com vistas a apurar o crime de receptação, previsto no art. 180 do CP/40, supostamente praticado pelo flagranteado (atualmente, o feito já se encontra em fase processual). Ocorre que, após a autuação do investigado e apreensão do veículo, foi requerida perícia para análise da veracidade da documentação do veículo, tendo o perito oficial do IML atestado que a documentação e sinais do veículo eram originais e, por força de tal laudo, o automóvel foi novamente liberado ao investigado.

Após a liberação do veículo, em que pesem as irregularidades nele constatadas, ele foi transferido junto ao DETRAN para terceiros, de modo ilegal, o que suscitou dúvida sobre a legalidade do procedimento junto à autarquia estadual e sobre a própria legalidade do laudo, uma vez que o policial rodoviário federal responsável pela apreensão do veículo compareceu perante a autoridade policial para confirmar os fortes indícios de adulteração constatados no ato da apreensão, contrariando o teor da perícia técnica.

Sendo assim, para apurar eventual crime praticado pelo perito do IML, foi instaurado o inquérito policial nº 0002644-51.2020.8.14.0097 e para apurar eventuais crimes funcionais praticados por servidores públicos na transferência irregular do veículo, foi instaurado o inquérito policial nº
0003124-29.2020.8.14.0097, referência do presente conflito de jurisdição.

Os autos do inquérito nº
0002644-51.2020.8.14.0097 foram remetidos ao juízo de Belém/PA, pois o laudo pericial teria sido confeccionado em Belém e, assim, pela teoria da ubiquidade, lá teria se consumado o delito, atraindo a competência para o juízo da capital. Os demais inquéritos foram remetidos para Belém/PA pelas regras de conexão (Num. 10169349 – Pág. 23).

Todavia, após a tramitação do inquérito policial nº 0002644-51.2020.8.14.0097, este foi arquivado por ausência de indícios suficientes de materialidade e autoria delitivas, em 23.07.2021, consoante consulta junto ao sistema de acompanhamento processual LIBRA.

Em decorrência do arquivamento do feito, o juízo da 10ª vara criminal de Belém/PA se considerou incompetente para permanecer na condução do inquérito policial nº
0003124-29.2020.8.14.0097, diante do arquivamento do único procedimento investigatório relativo a crime praticado na capital, haja vista que todos os demais estariam apurando condutas consumadas no município de Benevides/PA (
Num. 10169349 – Pág. 28/29
) e suscitou o presente conflito de jurisdição.

Portanto, ambas as varas já declinaram seus entendimentos e informações pertinentes, restando suprida a diligência do art. 116, §3º do CPP.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau opinou pela procedência do conflito de jurisdição, com a declaração de competência da

Vara Criminal de Benevides/PA para apreciação do feito (
Num. 10511119).

Eis o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

É sabido que o conflito de jurisdição ocorre quando dois ou mais juízos se consideram ambos competentes (conflito positivo) ou ambos incompetentes (conflito negativo) para processamento e julgamento de determinado procedimento, cabendo à instância superior dirimir a questão, com declaração do juízo efetivamente competente.

No âmbito do processo penal, referido incidente processual encontra-se disciplinado pelos artigos 113 a 117 do CPP/41.

Quanto à hipótese específica dos autos, tem-se conflito estabelecido entre a 10ª vara criminal de Belém/PA e a vara criminal de Benevides/PA, pois o único inquérito policial a apurar conduta praticada na cidade de Belém seria o nº
0002644-51.2020.8.14.0097, relativo à responsabilidade criminal do perito oficial do IML pelo laudo pericial supostamente falso, o qual já se encontra arquivado por ausência de justa causa, encerrando, assim, a competência do juízo da capital para processamento dos feitos conexos.

Primeiramente, frise-se que para melhor compreensão do presente conflito de jurisdição, é necessário lembrar as regras de fixação de competência aplicáveis
in casu,
senão vejamos:

Art. 70. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.

[...]

Art. 76. A competência será determinada pela conexão:

I - se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras;

II - se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas;

III - quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração.

[...]

Art. 82. Se, não obstante a conexão ou continência, forem instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os processos que corram perante os outros juízes, salvo se já estiverem com sentença definitiva. Neste caso, a unidade dos processos só se dará, ulteriormente, para o efeito de soma ou de unificação das penas.

Ressalto, de antemão, que o processo nº 0007878-64.2018.8.14.0097 (crime de receptação) já se encontra regularmente tramitando junto à vara criminal de Benevides/PA e em fase processual, não influindo no presente conflito de jurisdição.

No que diz respeito aos outros dois inquéritos, o primeiro nº 0002644-51.2020.8.14.0097, foi instaurado para apurar eventual crime cometido pelo perito oficial do IML, Hugo Lima Moreira, conduta praticada na cidade de Belém/PA, onde o servidor elaborou o laudo pericial de Num. 10169343- Pág. 26, supostamente falsificado para legitimar a posse do veículo em favor do nacional Patric Pinheiro Weyl. Dessa forma, por força do disposto no art. 70 do CPP e do art. 6º do CP/40, que consagrou no âmbito penal a teoria da ubiquidade para justificar o local do crime, restou justificada a competência da vara criminal da capital para processamento e julgamento do feito.

O segundo, nº
0003124-29.2020.8.14.0097, foi instaurado com vistas a apurar condutas ilícitas de servidores do DETRAN, na transferência do veículo apreendido para o nome do investigado
Patric Pinheiro Weyl e, posteriormente, para terceiro de nome João Dhiogo Pinheiro e Souza, tendo inclusive sido realizada vistoria no veículo, embora o policial rodoviário federal tenha afirmado contundentemente que os sinais identificadores do automóvel foram adulterados. Quanto a estes crimes, não se tem notícia de que tenham sido praticados na comarca de Belém/PA, logo, somente por força das regras de conexão o feito seria mantido sob a competência do juízo da capital.

No caso em tela, entre o crime de falsidade ideológica supostamente cometido pelo perito oficial do IML, ao fraudar laudo pericial com vistas a liberar o veículo automotor e ainda entre os crimes funcionais praticados com vistas a legitimar a posse do veículo pelo flagranteado e viabilizar a transferência de seu domínio a terceiros, vislumbro claramente a ocorrência de conexão, não só a instrumental, prevista no art. 76, inciso III, do CPP, mas também a conexão material do inciso II do mesmo dispositivo legal.

Todavia, sabe-se que a conexão é a causa e seu efeito, em regra, é a reunião dos processos, por força do disposto no art. 79,
caput,
do CPP. Efeito este nem sempre prevalente, haja vista que o dever de reunião cessa quanto um dos feitos já estiver sentenciado, consoante art. 82 do diploma processual. No mesmo sentido, tem-se a súmula nº 235 do STJ, que enuncia
: “
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.”.

Foi o que ocorreu
in casu.
A reunião era devida ao tempo da tramitação conjunta dos inquéritos policiais nº 0002644-51.2020.8.14.0097 e
0003124-29.2020.8.14.0097, porém, a partir do momento em que o primeiro foi arquivado por falta de justa causa, em
23.07.2021, deixou de existir fundamento para a reunião dos dois processos sob a jurisdição da capital, haja vista que os crimes funcionais foram, em tese, praticados na comarca de Benevides/PA, onde o veículo trafegava.

Quanto à cessação da conexão quando do arquivamento de um dos inquéritos policiais, diz a jurisprudência pátria:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – SUPOSTA PRÁTICA DOS DELITOS DE ROUBO, RECEPTAÇÃO E DESOBEDIÊNCIA – ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL – AUTORIA DESCONHECIDA – APLICAÇÃO DO ART. 70, DO CP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE.
Tendo sido arquivado o inquérito policial quanto ao crime de roubo, por ser desconhecida a autoria do delito, o foro competente para o processo e julgamento do feito é o do local onde se consumaram os crimes de receptação e de desobediência
. Conflito negativo de competência procedente. (TJPR - 5ª C.Criminal - 0004169-20.2021.8.16.0116 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR JORGE WAGIH MASSAD - J. 09.05.2022) (TJ-PR - CJ: 00041692020218160116 Curitiba 0004169-20.2021.8.16.0116 (Acórdão), Relator: Jorge Wagih Massad, Data de Julgamento: 09/05/2022, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/05/2022)

PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO AFASTADA. DESCAMINHO. ART. 334 DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA 151 DO STJ. LOCAL DA APREENSÃO. ART. 82 CPP. PROCESSO JÁ SENTENCIADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. O arquivamento do inquérito em relação ao delito de associação criminosa no que tange aos indiciados cujas condutas criminosas seriam da competência do Juízo criminal da Subseção Judiciária de Rio Grande e a aparente inexistência de conexão das apreensões com o procedimento que investigava o suposto grupo criminoso justifica a manutenção da competência do suscitante, ainda que as apreensões tenham ocorrido durante as diligências policiais realizadas no cumprimento dos mandados de busca e apreensão na fase ostensiva da Operação "Aura del Humo Castellano" 2. A Súmula n.º 151 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a competência para o processo e julgamento por crime de contrabando ou descaminho define-se pela prevenção do Juízo Federal do lugar da apreensão dos bens. Esta é, portanto, a diretriz a ser seguida na generalidade dos casos desta espécie delitiva.
3. A reunião de processos pela conexão somente deve ocorrer entre procedimentos que se encontram em fases compatíveis, o que não é o caso quando em um deles já foi proferida sentença, conforme dispõem, respectivamente, o art. 82 do CPP e a Súmula n.º 235 do Superior Tribunal de Justiça.
(TRF-4 - CJ: 50236648820214040000 5023664-88.2021.4.04.0000, Relator: BIANCA GEORGIA CRUZ ARENHART, Data de Julgamento: 19/08/2021, QUARTA SEÇÃO)

RECLAMAÇÃO CRIMINAL.
INQUÉRITO POLICIAL. ARQUIVAMENTO DE CRIMES NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. CRIME CONEXO REMANESCENTE DE COMPETÊNCIA DE JUÍZO DIVERSO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA E REDISTRIBUIÇÃO.
ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO RECLAMADO E NÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECLAMAÇÃO PROVIDA. 1. Se os fatos que informam as supostas infrações remanescentes exorbitam do âmbito de competência jurisdicional do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, necessário decisão de declínio de competência e, por conseguinte, a redistribuição dos autos pelo próprio Juízo reclamado, para a devida apuração pelo órgão competente. 2. Reclamação criminal conhecida e provida.(TJ-DF 07057697820208070000 DF 0705769-78.2020.8.07.0000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 17/09/2020, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 22/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PENAL. SONEGAÇÃO FISCAL E PECULATO. CRIMES CONEXOS. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL QUANTO AO DELITO DE SONEGAÇÃO FISCAL, DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR O CRIME REMANESCENTE (PECULATO
). Hipótese em que o Juízo Federal arquivou o inquérito policial que tinha por objetivo a investigação do crime que atraiu a sua competência por conexão (art. 1º da Lei n. 8.137/90 - sonegação fiscal). Inexistindo denúncia de crime federal, a competência para processar e julgar o delito remanescente (art. 312, § 1º, do Código Penal - peculato)é da Justiça Estadual. Não incide, pois, o disposto no art. 81, caput, do Código de Processo Penal - CPP.
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no CC: 128011 AC 2013/0128351-3, Relator: Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Julgamento: 08/04/2015, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/04/2015)

Nem se queira defender a aplicação da regra da
perpetuatio jurisdictionis,
uma vez que sequer foi proposta a respectiva ação penal, encontram-se ambos os feitos ainda na fase inquisitorial da persecução penal. Dessa feita, não se pode aplicar o disposto no art. 81 do CPP, de modo que se torna forçoso o retorno dos autos ao juízo de origem, qual seja, o da vara criminal de Benevides/PA, uma vez que não se pode mais falar em conexão com o inquérito nº 0002644-51.2020.8.14.0097, que já se encontra arquivado por ausência de provas.

Destarte, em consonância com o parecer ministerial, entendo que assiste razão ao juízo suscitante, não mais existindo substrato fático a atrair sua competência, devendo os autos do inquérito policial nº
0003124-29.2020.8.14.0097 retornarem ao juízo de origem, ora suscitado.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE O INCIDENTE
, para declarar como competente para processamento e julgamento do processo nº 0003124-29.2020.8.14.0097, o juízo da Vara Criminal de Benevides/PA, para onde deverão ser encaminhados os presentes autos, com a devida celeridade.

É como voto.

Belém, 17 de outubro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 13/10/2022